Tribunal: TJSP
Processo: 2293810-11.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Santa Ernestina – Lei n. 1.942, de 12 de dezembro de 2013 – Função de "Controlador Interno" – Cargos de natureza técnica, burocrática e meramente administrativa – Ausência de caráter de função de confiança, chefia ou assessoramento a justificar o cargo em comissão – Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso II e V e 155 da Constituição do

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Santa Ernestina – Lei n. 1.942, de 12 de dezembro de 2013 – Função de "Controlador Interno" – Cargos de natureza técnica, burocrática e meramente administrativa – Ausência de caráter de função de confiança, chefia ou assessoramento a justificar o cargo em comissão – Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso II e V e 155 da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e V do Constituição Federal – Tema 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Precedentes deste Col. Órgão Especial – Ausência de descrição legal das atribuições do referido posto – Controlador Interno que deve possuir atribuições técnicas e profissionais, além de independência funcional – Inteligência do artigo 35 da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Modulação do julgado para que produza efeitos a partir de 120 dias contados do julgamento – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos em comento – Ação julgada procedente, com modulação.